Tribunal: TJDFT
Processo: 0019559-85.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Na hipótese, a obra foi entregue em 7/12/2013 e, por sua vez, a presente ação foi proposta em 12/12/2016, na qual foram apontados defeitos na construção nas áreas comuns (piscina, garagem e telhado) e não observância do projeto apresentado aos condôminos por ocasião da venda das unidades do empreendimento.

2. A parte autora apresentou nos autos laudo de engenharia, produzido em 20/11/2016, no qual é apontada a necessidade impermeabilização e de reparos no deck e na laje de sustentação da piscina, bem como nas instalações das luminárias de emergência. Ainda, pelos documentos carreados aos autos, nota-se que o projeto original previa a colocação de concregrama da área do estacionamento.

3. Incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) e, malgrado tenha a defesa alegado que houve alteração do projeto original do edifício, o qual previa a colocação de pingadeiras em forma de molduras de acabamento na fachada frontal, para colocação de juntas de dilatação, da análise dos autos, verifica-se que os documentos indicados na aludida peça não corroboram o aduzido, visto que inexiste a comprovação de que houve exigências dos órgãos da Administração para alteração do projeto inicial nos termos sustentado pelos réus.

4. O laudo produzido de forma unilateral e subscrito por um dos réus não se mostra hábil a comprovar que o vazamento no telhado do edifício tenha sido provocado por ausência de manutenção ou por mau uso dos moradores.

5. Se não há nos autos evidências de que os defeitos de edificação indicados na inicial foram efetivamente solucionados, deve ser mantida a sentença que condenou os réus, responsáveis pela construção do edifício do condomínio, na obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios construtivos.

6. Nos termos do art. 499 do CPC, a obrigação de fazer somente poderá será convertida em perdas e danos, a pedido do autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.